Tribunal: TRF3
Processo: 5803906-64.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
438/1327)

5803906-64.2019.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5803906-64.2019.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NILSON GUARINGUE

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL EMPREGADO. NÃO ENQUADRAMENTO NO PRORURAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. TERMO INICIAL NA DER. TEMA 1.124/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo sentença que reconheceu períodos de labor rural em condições especiais e exposição a ruído, bem como determinou a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição do segurado, com efeitos financeiros desde a DER (21/02/2014). O agravante sustenta a impossibilidade de enquadramento de trabalhador rural vinculado ao PRORURAL como especial antes da Lei no 8.213/91, a ausência de habitualidade e permanência na exposição a ruído e a necessidade de aplicação do Tema 1.124 do STJ quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento de atividade rural como especial em período anterior à Lei no 8.213/91 para trabalhador supostamente vinculado ao PRORURAL; (ii) estabelecer se a exposição a ruído no período indicado ocorreu de forma habitual e permanente, apta a ensejar o enquadramento como atividade especial; (iii) determinar se o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na DER ou na data da juntada de documentos em juízo, à luz do Tema 1.124 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados, em desconformidade com o art. 1.021, § 1o, do CPC.

O conjunto probatório demonstra que o segurado mantinha vínculo empregatício formal, com registro em CTPS e recolhimento de contribuições sob o regime da Previdência Urbana, afastando seu enquadramento como trabalhador rural autônomo ou segurado especial vinculado ao PRORURAL.

O enquadramento da atividade especial encontra amparo nos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

O PPP comprova exposição a ruído de 92,7 dB(A) e 84,7 dB(A) no período de 29/04/1995 a 05/03/1997, acima dos limites legais de tolerância vigentes à época.

A profissiografia registra que a exposição ao agente nocivo ocorreu de modo habitual e permanente, preenchendo os requisitos legais para o reconhecimento da especialidade.

O STF, no Tema 555, firmou tese no sentido de que o uso de EPI não descaracteriza a especialidade do labor quando se trata de exposição a ruído.

As provas que embasaram o reconhecimento do tempo especial são provenientes do regular procedimento administrativo, sendo os laudos judiciais meramente corroborativos, o que afasta a incidência do Tema 1.124 do STJ quanto à limitação do termo inicial dos efeitos financeiros.

A decisão agravada enfrenta integralmente as teses recursais, e a mera repetição de argumentos não impõe sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O trabalhador rural com vínculo empregatício formal e contribuições vertidas à Previdência Urbana não se enquadra no regime do PRORURAL para fins de vedação ao reconhecimento de atividade especial.

2. A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais caracteriza tempo especial, sendo irrelevante a utilização de EPI, conforme o Tema 555 do STF.

3. Não se aplica o Tema 1.124 do STJ quando as provas que fundamentam o reconhecimento do direito já constavam do procedimento administrativo, admitindo-se a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na DER.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5803906-64.2019.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

APELADO: NILSON GUARINGUE

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de agravo interno (ID 344213470) interposto pelo INSS em face da decisão monocrática (ID 342955551) que negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença que reconheceu tempo especial de labor rural e exposição a ruído, além de determinar a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição do agravado NILSON GUARINGUE.

Em seu recurso, o agravante requer a reforma da decisão, alegando, em apertada síntese, que o reconhecimento de atividade rural especial antes da Lei no 8.213/91 para trabalhadores vinculados ao PRORURAL não encontra amparo legal. Argumenta, ainda, que a exposição a ruído não foi habitual e permanente, e que em relação ao termo inicial dos efeitos financeiros deve ser aplicada a Tese fixada no Tema 1.124 do STJ, considerando a apresentação de documentos novos não acostados ao processo administrativo.

Requer a reconsideração da decisão ou o envio para julgamento do recurso pelo Colegiado da E. Turma. Requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões do Agravado.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, compete ao agravante impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, ônus processual do qual não se desincumbiu. O recurso reitera argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar sua fundamentação.

A decisão agravada já havia enfrentado a questão relativa à impossibilidade de reconhecimento de atividade especial para trabalhador rural vinculado ao PRORURAL.

O agravante sustenta que o reconhecimento de atividade rural como especial, especialmente para períodos anteriores à Lei no 8.213/91, não se aplica a trabalhadores vinculados ao regime PRORURAL, seja por categoria profissional ou por exposição a agentes nocivos, citando o Decreto no 53.831/64, a LC no 11/71 e diversos precedentes do STJ e TNU.

A decisão monocrática, por sua vez, refutou essa alegação ao estabelecer que o autor não se enquadrava como trabalhador rural autônomo ou segurado especial abrangido pelo extinto PRORURAL. Conforme consta no referido excerto abaixo colacionado:

"Com efeito, para que se configure a vedação ao enquadramento, seria imprescindível a demonstração inequívoca de que o autor não possuía vínculo empregatício regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mas sim que atuava exclusivamente como trabalhador rural autônomo ou segurado especial, vinculado ao regime do PRORURAL. No caso concreto, há comprovação nos autos, mediante anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), de que o autor laborou como empregado em empresa formalmente constituída (Cia Agrícola Zillo Lorenzetti) com o devido recolhimento de contribuições previdenciárias sob o regime da Previdência Urbana. (...) Assim, não prospera a alegação recursal do INSS, devendo ser mantido o enquadramento como atividade especial, com fundamento nos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99."

A decisão agravada, ao analisar a questão, concluiu pela aplicabilidade do enquadramento da atividade especial ao caso do autor, uma vez que sua situação se diferencia dos trabalhadores abrangidos pelo PRORURAL, dado o seu vínculo empregatício formal com agroindústria e as respectivas contribuições para a Previdência Urbana.

No que se refere a impossibilidade de reconhecimento da atividade especial por exposição intermitente a ruído, o agravante argumenta que a exposição ao agente ruído no período de 29/04/1995 a 05/03/1997 não pode ser considerada especial por sua natureza intermitente, citando a necessidade de habitualidade e permanência, além de precedentes que abordam os limites de tolerância e a impossibilidade de aplicação retroativa de normas mais benéficas.

A decisão monocrática abordou expressamente este ponto afirmando que:

"No que diz respeito ao período de 29/04/1995 a 05/03/1997, consta do PPP (...) que durante o exercício da função de motorista (...), o trabalhador esteve exposto a ruído nas seguintes intensidades: a) 92,7 dB(A) no período de 29/04/1995 a 31/12/1995: acima do limite de tolerância (...); b) 84,7 dB(A) no período de 01/01/1996 a 05/06/1997: acima do limite de tolerância (...). Outrossim, consta da profissiografia que "o referido funcionário esteve exposto de modo habitual e permanente aos agentes ambientais mencionados na Seção II - Seção de Registro Ambientais". (...) Por fim, quanto à exposição ao agente físico "ruído", o EPI sempre será considerado insuficiente, nos termos da tese firmada junto ao Tema 555 do STF"

A decisão singular destacou a comprovação da exposição a ruído em níveis acima dos limites de tolerância e a indicação de sua natureza habitual e permanente na profissiografia, além de reafirmar a insuficiência do EPI para neutralizar o agente nocivo, com base na jurisprudência consolidada do STF.

Por fim, o agravante reitera a tese de que a apresentação de documentos inéditos (como laudos periciais emprestados e PPP) apenas em fase judicial não autoriza a retroação do termo inicial dos reflexos financeiros para a data do requerimento administrativo, invocando o Tema 1.124 do STJ e argumentando contra a inovação recursal.

A decisão monocrática, ao negar provimento ao apelo do INSS, manteve integralmente a sentença que havia julgado procedentes os pedidos do autor, incluindo a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (21/02/2014).

Embora o apelo do INSS argumentasse contra a retroatividade dos efeitos financeiros, a decisão monocrática, ao confirmar a sentença, implicitamente ratificou a retroação da Data de Início do Benefício (DIB) para a Data de Entrada do Requerimento (DER), rejeitando o pleito do INSS quanto à limitação do termo inicial, haja vista que as provas que fundamentaram a decisão judicial que reconheceu os períodos laborados em atividades especiais e condenou o INSS a conceder o benefício pleiteado são provenientes do regular procedimento administrativo perante a autarquia previdenciária.

Os laudos periciais acostados sob ID 74581923 apenas corroboram que a atividade realizada pelo trabalhador rural no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser enquadrada como especial com base nos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99, já que suas funções envolvem a exposição excessiva a produtos químicos nocivos, incluindo hidrocarbonetos presentes na fuligem da palha da cana queimada, além de inseticidas, pesticidas e defensivos agrícolas (TRF3. ApCiv no 5091903-50.2021.4.03.9999. 8a Turma. Relator(a): Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO. Julgamento: 16/09/2025. DJEN Data: 18/09/2025).

Assim, a decisão monocrática avaliou e decidiu em sentido contrário ao argumento do INSS quanto aos consectários legais, incluindo o termo inicial.

Constata-se, portanto, que todas as alegações apresentadas nas fundamentações do agravo interno foram devidamente apreciadas pela decisão monocrática, motivo pelo qual tais argumentos não conseguem refutar os fundamentos de modo a evidenciar o equívoco da decisão, restringindo-se a repetir argumentação com o objetivo de reexaminar a questão nela abordada.

Desse modo, a repetição que se realiza da essência dos fundamentos expostos na decisão impugnada, adequadas para a resolução da lide, não caracteriza ofensa ao art. 1.021, § 3o, do CPC/2015, considerando que tal preceito, analisado em conjunto com o seu §1o, não estabelece ao magistrado, no âmbito do agravo interno, a obrigação de reformular o conteúdo da decisão com os mesmos fundamentos, porém utilizando terminologia diversa, quando ausentes novas (e pertinentes) argumentações recursais.

Neste sentido, inclusive, há jurisprudência: AgInt no AREsp 1745951/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 07/04/2021; AgInt no AREsp 1703571/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 15/03/2021.

Impõe-se, dessa forma, a manutenção da decisão agravada, pelos mesmos motivos e fundamentos pertinentes já expostos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL EMPREGADO. NÃO ENQUADRAMENTO NO PRORURAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. TERMO INICIAL NA DER. TEMA 1.124/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo sentença que reconheceu períodos de labor rural em condições especiais e exposição a ruído, bem como determinou a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição do segurado, com efeitos financeiros desde a DER (21/02/2014). O agravante sustenta a impossibilidade de enquadramento de trabalhador rural vinculado ao PRORURAL como especial antes da Lei no 8.213/91, a ausência de habitualidade e permanência na exposição a ruído e a necessidade de aplicação do Tema 1.124 do STJ quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento de atividade rural como especial em período anterior à Lei no 8.213/91 para trabalhador supostamente vinculado ao PRORURAL; (ii) estabelecer se a exposição a ruído no período indicado ocorreu de forma habitual e permanente, apta a ensejar o enquadramento como atividade especial; (iii) determinar se o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na DER ou na data da juntada de documentos em juízo, à luz do Tema 1.124 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados, em desconformidade com o art. 1.021, § 1o, do CPC.

O conjunto probatório demonstra que o segurado mantinha vínculo empregatício formal, com registro em CTPS e recolhimento de contribuições sob o regime da Previdência Urbana, afastando seu enquadramento como trabalhador rural autônomo ou segurado especial vinculado ao PRORURAL.

O enquadramento da atividade especial encontra amparo nos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

O PPP comprova exposição a ruído de 92,7 dB(A) e 84,7 dB(A) no período de 29/04/1995 a 05/03/1997, acima dos limites legais de tolerância vigentes à época.

A profissiografia registra que a exposição ao agente nocivo ocorreu de modo habitual e permanente, preenchendo os requisitos legais para o reconhecimento da especialidade.

O STF, no Tema 555, firmou tese no sentido de que o uso de EPI não descaracteriza a especialidade do labor quando se trata de exposição a ruído.

As provas que embasaram o reconhecimento do tempo especial são provenientes do regular procedimento administrativo, sendo os laudos judiciais meramente corroborativos, o que afasta a incidência do Tema 1.124 do STJ quanto à limitação do termo inicial dos efeitos financeiros.

A decisão agravada enfrenta integralmente as teses recursais, e a mera repetição de argumentos não impõe sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O trabalhador rural com vínculo empregatício formal e contribuições vertidas à Previdência Urbana não se enquadra no regime do PRORURAL para fins de vedação ao reconhecimento de atividade especial.

2. A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais caracteriza tempo especial, sendo irrelevante a utilização de EPI, conforme o Tema 555 do STF.

3. Não se aplica o Tema 1.124 do STJ quando as provas que fundamentam o reconhecimento do direito já constavam do procedimento administrativo, admitindo-se a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na DER.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão